Tribunal: TJDFT
Processo: 0705869-13.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por YARA DA SILVA GERALDINI, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O recorrido apresentou contrarrazões, quando arguiu preliminar de não conhecimento ID 41242176. Facultado à recorrente para manifestar-se, apresentou a petição de ID 42997216. É o relatório. Decido. Ação ajuizada em 06/06/2019, sentença proferida em 12/07/2022, complementada em 15/08/2022; apelação interposta em 09/09/2022 e retificada em 25/10/2022. Inicialmente analiso os pressupostos de admissibilidade da apelação. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao suplicante impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Sobre a questão, valiosas as lições de Fredie Didier Jr1: “De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões.”. No caso em análise, a sentença julgou improcedentes os pedidos de implementação de reajuste remuneratório e indenização por ausência de concessão do aumento decorrentes Lei Distrital no 5.195/2013. Nas razões recursais, a demandante pretende a nulidade do ato administrativo que determinou o seu desligamento do serviço público e pretende a declaração de nulidade do ato com “a imediata reintegração da impetrante, em razão da ilegalidade da dispensa, e por consectário lógico, o efetivo cumprimento de todos os direitos do cargo da militar impetrante” (ID 41242161). A Recorrente apresentou fundamentos completamente dissociados da matéria abordada na sentença. A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença violam o princípio da dialeticidade. Lado outro, a recorrente reconheceu a ausência de dialeticidade no apelo interposto e apresentou petição requerendo sua regularização (ID 41242168). Contudo, seu pedido não tem como prosperar por conta da preclusão consumativa, ou seja, praticado o ato nos termos da lei processual, não pode a parte retificá-lo, complementá-lo ou excluí-lo, podendo apenas desistir do recurso. Nesse sentido orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC/15) - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Em razão do princípio da dialeticidade, na hipótese do agravo do artigo 1.042 do NCPC/15, deve a agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que não admitiu o apelo extremo. 2. Razões do agravo que não impugnaram especificamente os fundamentos invocados na decisão de inadmissão do recurso especial. 3. "No sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último. (AgInt nos EAg 1213737/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/08/2016, DJe 26/08/2016). 4. Agravo interno de fls. 275/278, e-STJ desprovido e não conhecido o de fls. 279/282, e-STJ." (AgInt no AREsp 1192295/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 25/04/2018) Mas ainda que fosse possível se admitir a hipótese de retificação, o recurso não mereceria conhecimento em razão da sua intempestividade, ou seja, a falta de outro pressuposto objetivo de admissibilidade ou conhecimento. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 17/08/2022 (ID 41242159). Assim, considera-se realizada a publicação em 18 de agosto de 2022 (quinta-feira), iniciando-se o prazo recursal em 19/08/2022 (sexta-feira) conforme § 3o do artigo 224 do Código de Processo Civil. Portanto, encerrou-se em 09/09/2022 (sexta-feira). No caso dos autos, o apelo somente foi interposto em 25/10/2022 (ID 41242169). Salienta-se ainda que, em consulta ao monitoramento do Processo Judicial Eletrônico, não se verificou indisponibilidade do sistema nos dias de começo e vencimento do prazo recursal que justificasse eventualmente sua prorrogação (art. 224, §1o, do CPC). Feitas essas considerações, resta evidenciada a falta de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, ou seja, a tempestividade. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEOENERGIA. RECURSO INTEMPESTIVO. INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO E POSTERIOR INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO NO DJE. ART. 4o, § 2o, DA LEI 11.419/06. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. "A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal" (art. 4o, § 2o, da Lei n. 11.419/2006). 2. Havendo dupla intimação, a primeira pela publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico e posteriormente, a intimação eletrônica, deve prevalecer a data da primeira. Isso porque o art. 4o, § 2o, da Lei n. 11.419/2006 afirma que a publicação em Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. 3. Verificado que o recurso foi interposto depois de escoado o prazo legal, contado a partir da intimação por publicação do Diário de Justiça Eletrônico, o reconhecimento de sua intempestividade é medida que se impõe. 4. Sendo intempestiva a apelação e, por conseguinte, manifestamente inadmissível, incumbe ao Relator não conhecer do recurso. 5. Preliminar de intempestividade suscitada de ofício acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1438489, 07144836420208070020, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no PJe: 27/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 07 de fevereiro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46